Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PAGA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DO PROTESTO POR LONGO PERÍODO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (R$ 3.000,00)
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC).
3. No caso em questão, o autor apresentou o comprovante de pagamento, demonstrando a quitação da dívida em 15/03/2023 no valor de R$ 5.000,00. Além disso, evidenciou ter tentado resolver o problema de outras maneiras, contatando as rés para obter a carta de anuência, porém sem sucesso. Dessa forma, não pôde proceder à baixa do protesto de seu nome, e, apesar das reclamações, a situação não foi solucionada. Portanto, está configurada a falha na prestação de serviço, sendo correta a sentença ao determinar a declaração da inexistência do débito e que as rés emitam carta de anuência, possibilitando ao autor realizar a baixa do protesto, sob pena de multa.
4. Danos morais. É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de registro de protesto do nome do consumidor, por dívida paga, ao não emitir carta de anuência, gera danos extrapatrimoniais e o direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, como o efeito inibitório para o ofensor e a proibição do enriquecimento sem causa do ofendido ou do empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, sob tais critérios, o valor fixado na sentença, R$ 3.000,00, mostra-se razoável.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.